Tribunal: TJMT
Processo: 0005543-53.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005543-53.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. B. D. S. - CPF: 092.693.761-84 (APELANTE), J. B. D. S. - CPF: 092.696.081-40 (APELANTE), ALESSANDRA MARIA BARBALHO - CPF: 042.010.681-29 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA MARIA BARBALHO - CPF: 042.010.681-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO RECONHECIDA - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE
– NECESSIDADE COMPROVADA –
MÉRITO
- DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA.

Em que pese ter ocorrido o fornecimento do pleito por meio do Cras Municipal, sendo que somente o fez depois de decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente dos autores.

Comprovada a necessidade dos pleitos. O
Direito do requerente não foi desconstituído. O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos menores
JEREMIAS BARBALHO DE SOUZA E JHONATHAN BARBALHO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Alta Floresta /MT, que julgou improcedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 0005543-53.2018.8.11.0007, ajuizada em 26/10/2018 pelos menores
JEREMIAS BARBALHO DE SOUZA E JHONATHAN BARBALHO DE SOUZA, gêmeos, hoje com 02 anos de idade
, ambos representados por sua genitora, assistidos pela Defensoria pública, e requereram 12 (doze) latas de leite sem lactose por mês, 06 (seis) latas para cada um, tendo em vista terem disso diagnosticados com intolerância a lactose, conforme receituário médico em anexo aos autos.

Em sede de recurso, o Ministério Público requereu a nulidade da sentença considerando não ter sido intimado após a juntada do parecer do NAT, e ainda, que a decisão seja reformada no que diz respeito à procedência do fornecimento requerido na inicial.

Nas contrarrazões do Ente Estadual, alegou a falta de necessidade do pedido dos requerentes, e a aplicação dos princípios da isonomia, impessoalidade e dos princípios orçamentários.

No que tange a contrarrazões do Ente Municipal, pugnou somente que o recurso fosse improvido e a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação de Jeremias Barbalho de Souza e Jhonathan Barbalho de Souza, por meio da Defensoria Pública, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir processual, e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Colhe se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Configurada, portanto, a falta de interesse processual no ajuizamento da presente obrigação de fazer, INDEFIRO A PETICAO INICIAL, razão por que, nos termos dos artigos 485, VI e 330, III, todos do CPC, JULGO EXTINTA a presente SEM RESOLUCAO DE MERITO. (...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Primeiramente, no que diz respeito à nulidade da sentença em que pese não ter sido a Defensoria Pública intimada a se manifestar quanto ao parecer do NAT juntado aos autos.

A nulidade ora arguida, não impede o provimento do recurso, no mérito, em razão da primazia da decisão de mérito, vejamos o que dispõe o artigo 282 do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Pois bem. Cumpre analisar que existe interesse processual aos requerentes, tendo em vista ter sido juntado na inicial pedido médico de fornecimento do leite sem lactose.

Insta salientar que, conforme receituário médico do próprio SUS (ID’s. 22757957 e 22757958), o pedido do leite especial se deve ao fato dos requerentes serem intolerantes a lactose.

Além do que, conforme consta no parecer do NAT (ID. 22757961), juntado aos autos, informou que o fornecimento pleiteado não compõe o rol da lista do SUS.

E ainda,
em que pese ter ocorrido o fornecimento do pleito por meio do Cras Municipal, sendo que o requerido somente o fez depois de decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente dos autores.

Além do que, conforme consta nos autos ficou comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional dos demandantes.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do Leite em questão busca amenizar e garantir a dignidade humana à pessoa hipossuficiente, declaração de hipossuficiência ID. 22757955.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte dos pacientes, bem como a necessidade das latas de leite requeridas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso dos requerentes
JEREMIAS BARBALHO DE SOUZA e JHONATHAN BARBALHO DE SOUZA
e
DOU PROVIMENTO
para determinar que os requeridos forneçam aos menores 12 (doze) latas de leite sem lactose ao mês, sendo 06 (seis) latas para cada um dos menores, caso ainda haja a necessidade, devendo esta ser comprovada por pedido médico atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020